Tribunal: TJES
Processo: 0010382-21.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010382-21.2017.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento aos apelos para: reconhecer a prescrição das parcelas pretéritas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação; afastar o percentual fixado a título de honorários advocatícios; condenar a autarquia a reestabelecer o auxílio-doença a partir do dia seguinte à cessação; e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do término do processo de reabilitação, sem cumulação com outro benefício. O autor alega obscuridade no acórdão quanto às parcelas atingidas pela prescrição e omissão sobre pleito de antecipação da tutela recursal. A autarquia, por sua vez, sustenta que os honorários advocatícios devem incidir, no percentual mínimo, apenas sobre as parcelas vencidas, em conformidade com a Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) esclarecer se há obscuridade no acórdão quanto às parcelas prescritas;
(ii) verificar se há omissão acerca do pleito de antecipação da tutela recursal;
(iii) definir se há erro no julgado quanto à aplicação dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade não se configura, uma vez que o acórdão é claro ao afirmar que, considerando o ajuizamento da ação em 04/10/2017, estão prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 04/10/2012, conforme art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Não há omissão quanto ao pleito de antecipação de tutela recursal, pois a petição recursal não contém tal pedido, o que inviabiliza a análise do tema pelo colegiado.

O recurso da autarquia também não prospera, considerando que o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC estabelece que a fixação do percentual de honorários advocatícios é tarefa do magistrado responsável pela liquidação. Ademais, o acórdão apenas afastou o percentual fixado na sentença, mantendo inalterada a base de cálculo sobre as prestações vencidas, conforme a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão não é obscura quando especifica, de forma clara, as parcelas atingidas pela prescrição com base na data de ajuizamento da ação.

Não há omissão em relação a pedido de antecipação de tutela quando este não consta da petição recursal.

A fixação de honorários advocatícios incidentes sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, em conformidade com a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 1.022; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.09.2019; STJ, Súmula 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010382-21.2017.8.08.0014

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
RAUDIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos para: reconhecer a prescrição das parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação; afastar o percentual fixado a título de honorários advocatícios; condenar a autarquia a reestabelecer o auxílio-doença a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação; conceder ao autor o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do término do processo de reabilitação, sem cumulação com outro benefício.

Em suas razões id. 10432177 alega o autor, inicialmente, a existência de obscuridade no acórdão acerca das parcelas que estariam atingidas pela prescrição.

Aponta, ainda, a existência de omissão acerca do pleito de antecipação da tutela recursal.

A autarquia apresentou o seu recurso no evento id. 10831149 afirmando que o julgado não observou o enunciado 111 do STJ, devendo a verba honorária incidir, no percentual mínimo, apenas sobre as parcelas vencidas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre a obscuridade, nos termos do AgInt no REsp 1.859.763/AM,
“o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
.”

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, assim se manifestando o colegiado sobre o prazo prescricional:
De início, considerando o ajuizamento da demanda somente no dia 04/10/2017, forçoso reconhecer que as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação encontram-se prescritas (art. 1º do Decreto 20.910/1932).

Claro, portanto, que sendo o feito ajuizado na data de 04/10/2017, encontram-se fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas em momento anterior a 04/10/2012, como, inclusive, afirmado pelo próprio embargante.

Melhor sorte não lhe assiste com relação ao segundo argumento, porquanto a petição recursal não possui pedido de antecipação de tutela, de modo que não há falar em omissão do julgado.

O recurso da autarquia também não comporta provimento, pois, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, a fixação do percentual devido a título de honorários será realizada pelo magistrado responsável pela liquidação.

No mais, o colegiado afastou, tão somente, o percentual outrora fixado pela sentença, permanecendo inalterada a base de cálculo apontada, a saber:
o valor das prestações vencidas (Súmula nº 111 do STJ),
tal como pleiteado pelo INSS
.

Em suma, não subsistindo vícios no acórdão, mas mero inconformismo das partes,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)